Tribunal: TJSP
Processo: 1114990-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM VEICULADA CONTENDO ENTREVISTA DO RÉU, OUVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSIVIDADE. REPORTAGEM NA QUAL O AUTOR NÃO FOI IDENTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos patrimonial e moral. Alegação de entrevista ofensiva do réu em reportagem policial veiculada na televisão e na rede mundial de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM VEICULADA CONTENDO ENTREVISTA DO RÉU, OUVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSIVIDADE. REPORTAGEM NA QUAL O AUTOR NÃO FOI IDENTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos patrimonial e moral. Alegação de entrevista ofensiva do réu em reportagem policial veiculada na televisão e na rede mundial de computadores. Réu ouvidor da Polícia Militar. Reportagem na qual não se identificou o autor. Reportagem escrita que seguiu a mesma sorte.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.